Tribunal: TJMT
Processo: 0027693-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027693-91.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CLAYTON MAURO CORREA FORTES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0027693-91.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CLAYTON MAURO CORREA FORTES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0031433-57.2016.8.11.0041
Conforme consta na certidão, “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial” (id. 104484967).
Todavia, em sede de apelação, houve o recolhimento do preparo recursal, o que, em princípio, demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com o pagamento do preparo.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0031433-57.2016.8.11.0041
Compulsando os autos, verifica-se que não houve o recolhimento do das custas judiciais em decorrência do pleito de justiça gratuita.
Todavia, em sede de apelação, houve o recolhimento do preparo recursal, o que, em princípio, demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com o pagamento do preparo.
Assim, como foi requerida novamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal dos recursos especial e extraordinário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça